Tribunal: TJES
Processo: 5005131-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005131-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005131-32.2024.8.08.0000

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

ACÓRDÃO

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA AÇÃO PENAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – ORDEM DENEGADA.

1. A defesa aduz que há flagrante excesso de prazo para análise das teses defensivas apresentadas em defesa preliminar. Todavia, conforme bem pontuado pela defesa, o elastecimento da marcha processual deve-se ao fato da defesa do corréu ainda não ter apresentado a respectiva defesa prévia. Deste modo, não se constata desídia na condução do feito pelo Poder Judiciário que permita reconhecer o excesso de prazo na tramitação dos autos.

2. O paciente fora preso em flagrante no interior de uma residência na qual havia drogas, de sorte que as imagens de videomonitoramento da rua não se revelam imprescindíveis para o deslinde da autoria delitiva, não se constatando, portanto, a plausibilidade da tese de perda de uma chance probatória.

3. No que concerne à ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, observa-se que a prisão do paciente fora decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da constatação de que possui registros criminais no Estado de Minas Gerais (Vara Única da Comarca de Galiléia) e quantidade de drogas e dinheiro apreendidos.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005131-32.2024.8.08.0000

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KEVIN BORGES FIGUEIRA

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000928-36.2023.8.08.0069, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante que, na data da impetração, o paciente encontrava-se preso há mais de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, sem que houvesse a designação de audiência de instrução e julgamento. Aduz, ainda, que a defesa do paciente apresentou a Defesa preliminar em 18/12/2023 e, até a data da impetração do

writ
,
os requerimentos apresentados em defesa preliminar ainda não foram apreciados pela apontada autoridade coatora, sendo um deles a expedição de ofício à Guarda Municipal da Cidade de Marataízes para que forneça as imagens da câmera de olho vivo localizada na Rua Pedro Marvilla, na data de 09/11/2023, no período das 17h30 às 20h. Aduz a defesa que a demora na análise do pedido pode provocar a “perda de uma chance probatória”, tendo em vista a possibilidade de já ter escoado o tempo de armazenamento das imagens. Por fim, aduz que a prisão preventiva do paciente não fora fundamentada de forma idônea, sendo cabível na espécie a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD (evento ID 8109090) que, no dia 09.11.2023, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de Filipe Pereira, situada na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, Marataízes, policiais civis localizaram no local Kevin Borges Figueira, ora paciente, e Dione Cleiver Vieira, ambos oriundos do Estado de Minas Gerais. No interior da residência na qual o paciente fora encontrado havia 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, a quantia de R$ 1.164,55 (mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Durante a busca no banheiro da casa, foi possível visualizar vestígios de plástico, sendo então removido o vaso sanitário do lugar e encontrada uma sacola plástica de cor verde contendo 56 (cinquenta e seis) pedras de substância similar a crack, prontas para venda.

A defesa aduz que há flagrante excesso de prazo para análise das teses defensivas apresentadas em defesa preliminar. Todavia, conforme bem pontuado pela defesa, o elastecimento da marcha processual deve-se ao fato da defesa do corréu não ter apresentado a respectiva defesa prévia.

Deste modo, não se constata desídia na condução do feito pelo Poder Judiciário que permita reconhecer o excesso de prazo na tramitação dos autos.

Ademais, nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora há o registro de que a denúncia fora recebida e agendada a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.8.2024, às 13h30min.

No que concerne aos argumentos de perda de uma chance probatória, diante da demora na análise das preliminares e pedidos veiculados pela defesa do ora paciente em sede de defesa prévia, não se constata
o
fumus boni iuris
necessário à concessão do pedido em sede de
habeas corpus
. Afinal, o paciente fora preso em flagrante no interior de uma residência na qual havia drogas, de sorte que as imagens de videomonitoramento da rua não se revelam imprescindíveis para o deslinde da autoria delitiva.

Por fim, no que concerne à ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, observa-se que a prisão do paciente fora decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da constatação de que possui registros criminais no Estado de Minas Gerais (Vara Única da Comarca de Galiléia) e quantidade de drogas e dinheiro apreendidos.

Deste modo, “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)”.

Por fim, em relação ao pedido de internação compulsória em razão da toxicomania do paciente, além de não ter sido demonstrada nos autos, tendo em vista que a defesa colaciona apenas um Laudo Toxicológico do ano de
2022
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“A internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.” ((HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO

a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)